Tribunal: TJDFT
Processo: 0748073-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748073-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO LUIZ POMPEU SA IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA PACIENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Em vista do pleito formulado no Id. 67172884 e considerando que o impetrante é o único patrono do paciente (Id. 200688552), defiro a retirada do processo da pauta de julgamento. Inclua-se o feito na pauta da sessão presencial imediatamente posterior. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora